Tribunal: STF
Processo: AI 504961
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
 ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO VIA    FAC-SÍMILE, NO
PRAZO LEGAL, NÃO COMPROVADA.
Caso em que a agravante se limitou a
sustentar haver interposto tempestivamente o recurso extraordinário,
 via fac-símile, sem colacionar aos autos nenhuma
comprovação.
Agravo desprovido.